Tribunal: TCU
Processo: 012.920/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação proveniente da Auditoria Geral da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (AUD-EBSERH) a respeito de possíveis irregularidades constatadas em trabalhos de avaliação realizados no Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (HUPES) e na Maternidade Climério de Oliveira (MCO), ambos vinculados à Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades constatadas em trabalhos de avaliação realizados no Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (HUPES) e na Maternidade Climério de Oliveira (MCO), ambos vinculados à Universidade Federal da Bahia (UFBA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Universidade Federal da Bahia, com fundamento nos art. 9o e 10 da Resolução TCU 315/2020, quanto à necessidade de adotar mecanismos de liderança, estratégia e controles para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, bem como garantir a transparência, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia na utilização de recursos em projetos com fundações de apoio, em observância ao arts. 6o e 8o da Lei 13.303/2016; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), à Universidade Federal da Bahia (UFBA) e à Superintendência da Controladoria Regional da União no Estado da Bahia (CGU/BA); e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.